Tribunal: TJSP
Processo: 0079484-56.1998.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Processo remetido ao arquivo na vigência do CPC de 1973 – Inércia do exequente por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal da pretensão – Súmula no 150 do C. STF – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (REsp no 1.604.412-SC) do STJ –

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Processo remetido ao arquivo na vigência do CPC de 1973 – Inércia do exequente por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal da pretensão – Súmula no 150 do C. STF – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (REsp no 1.604.412-SC) do STJ – Prescindibilidade de intimação pessoal para início da contagem do prazo - Prescrição intercorrente consumada – Extinção mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271315
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
0079484-56.1998.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado SAMUEL PEDROSO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0079484-56.1998.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 41132
2
VOTO No: 41132
APEL. No: 0079484-56.1998.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos (2a V. Cível)
APTE.: Banco do Brasil S.A. (A-Exqte.)
APDO.: Samuel Pedroso (R-Exctdo.)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Ação monitória, em fase
de cumprimento de sentença Extinção do processo com base
no art. 924, V, do CPC Processo remetido ao arquivo na
vigência do CPC de 1973 Inércia do exequente por tempo
superior ao prazo prescricional quinquenal da pretensão

Súmula no 150 do C. STF Aplicação das teses fixadas no IAC
001 (REsp no 1.604.412-SC) do STJ Prescindibilidade de
intimação pessoal para início da contagem do prazo - Prescrição
intercorrente consumada
Extinção mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação monitória (“contrato de abertura
de crédito em conta-corrente
cheque especial classic” no 16.588-3,
pactuado em 21.08.1997 no valor de R$600,00, fls. 02/03, 20/23 e
83/88), em fase de cumprimento de sentença de procedência (fls. 151),
movida pelo Banco do Brasil S.A. em face de Samuel Pedroso, cujo
processo foi julgado extinto pela r. sentença de fls. 231, de relatório a
este integrado, nos termos do art. 924, V, do CPC, ante o
reconhecimento da prescrição intercorrente, não havendo imposição de
sucumbência.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 235/246,
o exequente pretende o provimento para que seja afastado o decreto de
extinção embasado no reconhecimento da prescrição intercorrente.
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 247/250).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. A prescrição intercorrente restou consumada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0079484-56.1998.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 41132
3
A respeito do tema, a 2a Seção do C. Superior
Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Incidente
de Assunção de Competência 001, Recurso Especial no 1.604.412-SC,
sob a relatoria do Exmo. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em sessão
realizada em 27.06.2018:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de
2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão
do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez
que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0079484-56.1998.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 41132
4
1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve
zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de
ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais
de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório.
3. Recurso especial provido.” (STJ-2a Seção, REsp no
1.604.412-SC, J. 27.06.2018, dp, mv, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE).
Ao que se extrai, restou pacificado o entendimento de
aplicação da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, sendo
que o termo inicial tem início a contar do prazo de suspensão
eventualmente fixado pelo Juízo ou, caso não haja, do decurso de 1 (um)
ano, consoante aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da Lei no
6.830/80.
Outrossim, restaram superadas as teses relativas a
incidência da regra de transição insculpida no artigo 1.056 do
CPC/2015 - aplicável tão somente em processos que se encontravam
suspensos na data da entrada em vigor do novo Codex - e da
necessidade de intimação do credor para início da fluência do prazo
prescricional.
In casu, após infrutíferas tentativas de localização de
bens penhoráveis em nome do devedor, o processo foi remetido ao
arquivo em 09.05.2005 (fls. 204/205), sem prazo assinalado de
suspensão.
Tratando-se de ação monitória, o prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0079484-56.1998.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 41132
5
é de cinco anos, a teor do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, aplicando-
se o disposto na Súmula no 150 do C. STF que dispõe: “Prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”.
Destarte, por aplicação analógica do artigo 40, § 2o,
da Lei no 6.830/80, o prazo prescricional quinquenal, nos termos do
artigo 206, § 5°, inc. I, do Código Civil, iniciou-se após o transcurso de
um ano do arquivamento dos autos, em 09.05.2006, findando-se em
09.05.2011.
O exequente requereu o desarquivamento do feito
somente em 13.06.2013, quando já ultimada a prescrição (fls. 210).
Nesse cenário, transcorrido o prazo prescricional e
observado o contraditório (fls. 227/230), era mesmo de rigor o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
A propósito colhem-se v. arestos deste E. Sodalício:
“Prescrição
intercorrente
-
Ação
monitória
-
Prescrição intercorrente reconhecida, extinguindo-se a ação com
fundamento no art. 487, II c.c. art. 771, parágrafo único, do CPC/2015 -
Cabimento - Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de
Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) - Inércia do
exequente - Decurso do prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206,
§5o, I) verificado - Contraditório observado - Prescrição intercorrente
consumada - Sentença mantida - Recurso negado.” (TJSP-13a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 0002350-60.2003.8.26.0032-Araçatuba,
J. 08.05.2019, np, vu, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO).
“AÇÃO DE EXECUÇÃO - Prescrição intercorrente -
Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e
julgou extinto o processo - Insurgência do exequente - Descabimento -
Conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 1, a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0079484-56.1998.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 41132
6
do processo por ausência de bens penhoráveis perdura por apenas um
ano, quando inexiste prazo fixado pelo magistrado - Hipótese em que,
entre o fim da suspensão e a próxima manifestação do exequente, o
processo permaneceu paralisado por tempo superior ao prazo para
prescrição do direito material vindicado - Impossibilidade de aplicação
do art. 1.056 do Código de Processo Civil, pois o processo não se
encontrava suspenso na data de entrada em vigor do Diploma
Processual - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP-11a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 0003304-40.2009.8.26.0471-
Porto Feliz, J. 07.05.2019, np, vu, Rel. RENATO RANGEL DESINANO).
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, não
havendo majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
em razão da inexistência de imposição de verba sucumbencial na
instância originária.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica